Tribunal: TJSP
Processo: 7003415-17.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em execução penal – Comutação de pena – Decretos no 8.615/2015 e no 9.246/2017 – INADMISSIBILIDADE – não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto 8.615/2015 - Em relação ao Decreto no 9.246/2017, pedido anterior já foi objeto de recurso de agravo pelas mesmas razões apresentadas. Negado provimento ao agravo.